Tribunal: TJDFT
Processo: 0700739-86.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700739-86.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIVALDO LIMA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que forneça procedimento cirúrgico de vitrectomia posterior, fotocoagulação a laser, exame de oct (tomografia de coerência óptica) e exame de ultrassonografia do globo ocular ou de órbita. Alega o agravante que está com 49 anos, apresenta diagnóstico de cegueira bilateral, retinopatia diabética proliferativa em ambos os olhos, proliferação vítreo-retiniana e hemorragia vítrea em ambos os olhos, além de descolamento de retina tradicional no olho esquerdo, com alto risco de perda total da visão, está classificado com o nível de risco vermelho - emergência desde 19 de março de 2024, motivo pelo qual necessita realizar a cirurgia no prazo máximo de 5 dias, sob o risco de descolamento da retina e de perda definitiva e completa da visão. É o relato. Defiro o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Não há dúvida do direito da agravante. A omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique consequências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR). Conforme ressaltou o Min. Celso de Mello nos julgados acima citados, “os condicionamentos impostos, pela cláusula da “reserva do possível”, ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. (...) se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”. O agravante faz jus ao atendimento de que necessita e o Judiciário pode compelir o ente estatal a fornecê-lo. Todavia, há de se verificar outro elemento indeclinável na tutela de urgência, o perigo de dano não apenas em relação ao paciente que pede, mas a todo o sistema e demais pacientes. Ao Judiciário cabe a delicada e complexa análise das circunstâncias de cada caso para aferir os riscos para o paciente quanto à falta do atendimento necessário, a possibilidade de o Estado proporcionar imediatamente esse tratamento e as consequências que a determinação judicial nesse sentido pode ter para todo o sistema de saúde, tendo-se em conta que há muitos outros pacientes em situações de extrema gravidade que também dependem do atendimento público de saúde. Ponderar e equilibrar esses fatores não é tarefa fácil e nem sempre resultará na adoção de medida que, do ponto de vista do julgador, seja a mais adequada à dignidade da pessoa. Não há juiz – nem outro profissional que tenha o mínimo de empatia - que não anseie o atendimento universal e de qualidade a todas as pessoas no sistema público de saúde. Mas entre a expectativa pessoal e a possibilidade real há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente. O princípio da reserva do possível, no entendimento desta relatora, não pode ser invocado pelo estado quando há riscos graves verificados em cada caso concreto, sobretudo risco à vida. Ao proferir a decisão recorrida, o juiz na origem ressaltou que: “Inicialmente, penso não existir injusta recusa da administração que justifique intervenção judicial na ordem da fila dos pacientes do SUS. É que inserção da solicitação da consulta no SISREG não ultrapassou o prazo tipo por razoável para a espera por cirurgia, nos termos do Enunciado n.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça: Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. De acordo com o documento de ID 193093317 - Págs. 7/11, a inserção no SISREG ocorreu em 19/03/2024, há apenas 23 dias corridos. Além disso, a parte autora foi classificada pela Central de Regulação no risco VERMELHO. Ou seja, recebeu prioridade zero. Está apenas a aguardar o prévio atendimento dos demais usuários do SUS que, assim como ela, receberam a mesma classificação de risco e estão sujeitos às mesmas vicissitudes. Ademais, a documentação médica demonstra que não há risco de vida.” Nesse sentido, informa o ofício da Central de Regulação de Cirurgias Eletivas, datado de 25 de março de 2024 (ID 57932674 - Pág. 37) que: "(..) I - CE VITRECTOMIA POSTERIOR, inserida em 19/03/2024 pelo Hospital Regional da Asa Norte - HRAN, com a prioridade (VERMELHO - prioridade zero ), já autorizada por esta Central para a realização do procedimento cirúrgico requerido no Hospital CBV para o mês de abril/2024 (ficha SISREGIII em anexo, doc. SEI 136790330). II - FOTOCOAGULACAO A LASER, (...) esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (VERMELHO - prioridade zero) inseridas no mês JUNHO/2022." E também, o ofício da Central de Regulação de Cirurgias Eletivas, datado de 26 de março de 2024 (ID 57932674 - Pág. 43) que: “ULTRA-SONOGRAFIA DO GLOBO OCULAR OU DE ORBITA (...) estão sendo autorizadas as solicitações inseridas em 05/03/2024. Esclarecemos que as marcações ocorrem por ordem cronológica de inserção e vagas disponíveis nas unidades executantes; OCT (...) estão sendo autorizadas as solicitações inseridas em 01/03/2024. Esclarecemos que as marcações ocorrem por ordem cronológica de inserção e vagas disponíveis nas unidades executantes.” O relatório médico não aponta risco de vida, conforme ID 57932674 - Pág.17/20. Esse cenário a priori não autoriza a preterição de outros pacientes em situação idêntica - risco vermelho - emergência. O autor foi incluído na lista do Sisreg em 19 de março de 2024. Essa imediatidade pretendida pela autora em cirurgias eletivas é incompatível com qualquer sistema público de saúde, por mais desenvolvido que seja. Assim, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA